Tribunal: STF
Processo: HC 228229
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídios qualificados tentados. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito implicada na impetração.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências”. Precedentes. 



    3. Não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Hipótese de tentativa de homicídio por motivação de somenos importância, a revelar a periculosidade do investigado “pelo fato de ir a uma festa, embriagar-se e, concomitantemente, portar uma arma de fogo, dela fazendo uso em local com várias pessoas, colocando vidas em risco”. 



    4. Agravo regimental desprovido.